Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 180, §1o, do Código Penal, depois de adquirir e guardar e ter em depósito equipamentos pesado de construção civil, ciente da origem espúria, com intuito de revendê-los.

2 A mera alegação de desconhecer a origem ilícita do bem não basta para afastar a configuração da receptação qualificada na ausência de um álibi minimamente plausível que justifique a aquisição regular, ou no mínimo, indícios de boa-fé aquisitiva.

3 Apelação não provida.